Tribunal: TJSP
Processo: 1023210-85.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Inocorrência – Alegação de capitalização de juros que não se confirma na hipótese, em que as contraprestações são pré-fixadas pelas partes em valores inalteráveis durante a vigência contratual - Ademais, admissibilidade de capitalização dos juros nas relações jurídicas surgidas após as MPs nos 1963-17/2000 e 2170 -36/2001 ––

Ementa:
REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Inocorrência – Alegação de capitalização de juros que não se confirma na hipótese, em que as contraprestações são pré-fixadas pelas partes em valores inalteráveis durante a vigência contratual - Ademais, admissibilidade de capitalização dos juros nas relações jurídicas surgidas após as MPs nos 1963-17/2000 e 2170 -36/2001 –– Juros Remuneratórios - Taxa de juros expressamente mencionada no contrato – -- Abusividade não demonstrada – Recurso conhecido nesta parte e não provido.
TARIFAS - Insurgência- Falta de interesse de agir- Ausência de previsão e demonstração de suas cobranças- Recurso não conhecido nesta parte.
MULTA MORATÓRIA. _ pretensão de limitação em 2%- Falta de interesse de agir- Configuração- Contrato que já prevê a multa neste percentual- Recurso não conhecido nesta parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365832
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023210-85.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante CLOVES
RODRIGUES PEGO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023210-85.2018.8.26.0405 -Voto no 11420
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No11420
APELAÇÃO No 1023210-85.2018.8.26.0405
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: CLOVES RODRIGUES PEGO
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
JUIZ

PROLATOR:
FERNANDO
DOMINGUEZ
GUIGUET LEAL
REVISIONAL

FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Inocorrência Alegação de
capitalização de juros que não se confirma na hipótese, em que as
contraprestações são pré-fixadas pelas partes em valores
inalteráveis
durante
a
vigência
contratual
-
Ademais,
admissibilidade de capitalização dos juros nas relações jurídicas
surgidas após as MPs nos 1963-17/2000 e 2170 -36/2001
Juros
Remuneratórios - Taxa de juros expressamente mencionada no
contrato -- Abusividade não demonstrada Recurso conhecido
nesta parte e não provido.
TARIFAS - Insurgência- Falta de interesse de agir- Ausência de
previsão e demonstração de suas cobranças- Recurso não
conhecido nesta parte.
MULTA MORATÓRIA. _ pretensão de limitação em 2%- Falta
de interesse de agir- Configuração- Contrato que já prevê a multa
neste percentual- Recurso não conhecido nesta parte.
VISTOS.
Trata-se
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a ação revisional cumulada com consignatória e
condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados R$1.500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023210-85.2018.8.26.0405 -Voto no 11420
3
Insurge-se o autor contra a capitalização
de juros e a cobrança de tarifas.
Afirma que a multa moratória não pode
passar de 2%.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
De partida, não conheço do recurso
quanto à insurgência relativa às tarifas pois ausente a previsão
destas e não demonstrada suas cobranças nos autos.
Não conheço do pleito de limitação da
multa em 2%, também por falta de interesse recursal, pois a multa
prevista no contrato já é de 2%.
Prosseguindo.
O recurso não comporta provimento,
devendo a r. sentença ser confirmada, tendo em vista que se
encontra suficientemente motivada, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo:
Art. 252. Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Na Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, o dispositivo regimental acima mencionado
tem sido amplamente utilizado, de forma a evitar dispensáveis
repetições e para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração do processo.
Neste
sentido,
confira-se:
Apelação
0000253-47.2007.8.26.0000, Relator Walter Fonseca, 11a Câmara,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023210-85.2018.8.26.0405 -Voto no 11420
4
julgada em 29/03/2012; Apelação 0095861-38.2008.8.26.0000,
Relator Moura Ribeiro, 11a Câmara, julgada em 29/03/2012;
Apelação 9182760-17.2007.8.26.0000, Relator Gil Coelho, 11a
Câmara, julgada em 29/03/2012.
Cumpre destacar, que o Superior Tribunal
de Justiça reconhece que o ato de ratificar a sentença não significa
omissão ou ausência de fundamentação:
“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO
INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. (...) 2. É
predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal
de
Justiça
em
reconhecer
a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que
tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação
no
decisum.
3.
Recurso
Especial não provido (STJ-2a T., REsp
662.272RS,
Reg.
2004/0114397-3,
J.
04.09.20007, vu, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA).”
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos autos
e corretamente concluiu que:
“A ação é improcedente. O autor
pretende a revisão da Cédula de Crédito
Bancário Empréstimo Pessoal com Taxa
Prefixada celebrada com o réu, em 06 de
agosto de 2015. Em linhas gerais não se
vislumbra qualquer abuso ou ilegalidade no
ajuste firmado, a despeito do contrato objeto
da ação estar sujeito às normas do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023210-85.2018.8.26.0405 -Voto no 11420
5
Defesa do Consumidor, nos termos do que
preceitua a Súmula no 297 do STJ. O autor
alega, basicamente, que o contrato contempla
capitalização de juros, cobrança indevida da
comissão de permanência, IOF, etc Consigne-
se, por oportuno, que de fato se trata de
relação de consumo a tratada, pois os
contratos bancários também se submetem à
legislação de proteção e defesa dos direitos do
consumidor, por força do que dispõe o artigo
3o, § 2o, da Lei no 8.078/90. Conforme já
salientado alhures, a esse respeito, o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula
no 297, de acordo com a qual - O Código de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável
às
instituições financeiras. Além disto, a situação
ora analisada ainda se subsumi às normas que
regem o Sistema Financeiro Nacional, criado
pela Lei no 4.595/64 e regulado por normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional e
pelo Banco Central do Brasil. Assim, não há
que se falar em ilegalidade ou abuso na
cobrança dos encargos financeiros pactuados
no contrato firmado entre as partes. Ao
contrário do alegado, os juros fixados nos
contratos não são abusivos ou ilícitos, até
porque, consoante se pode verificar nos
contratos, os juros no caso em apreço foram
prefixados. No que concerne à capitalização
mensal dos juros, ela está expressamente
prevista no ajuste e não há ilegalidade ou
abuso, pois nos contratos de mútuo bancário a
capitalização de juros em periodicidade
inferior a um ano é permitida, desde a edição
da Medida Provisória no 1.963-17, de 30 de
março de 2000, que vem sendo sucessivamente
reeditada
até
a
Medida
Provisória
no
2.170-36, de 23 de agosto de 2001, ainda em
vigor, por força do artigo 2o, da Emenda
Constitucional no 32, de 11/09/01, que
estabelece, em seu artigo 5o, que: Nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023210-85.2018.8.26.0405 -Voto no 11420
6
operações
realizadas
pelas
instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é
admissível a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano Isto porque os
contratos bancários são regidos pela Lei no
4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) e pelas
normas editadas pelo Conselho Monetário
Nacional e pelo Banco Central do Brasil, não
se aplicando os preceitos da denominada Lei
de Usura (Decreto no 22.626/33), notadamente
a norma do art. 1o, que proíbe a estipulação de
taxas de juros superiores ao dobro da taxa
legal. E a questão inclusive foi sumulada pelo
Supremo Tribunal Federal, na súmula 596, no
seguinte sentido: As disposições do Decreto n.
22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e
aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas
por
instituições
públicas
ou
privadas, que integram o sistema financeiro
nacional
.
Aliás,
desde
a
Emenda
Constitucional no 40, de 29/05/03, já não se
aplica a norma do artigo 192, § 3o da
Constituição Federal, que limitava os juros
reais a 12% ao ano, questão que, de todo
modo, já era pacífica antes da Emenda citada,
no sentido de que aquela norma não era
autoaplicável, dependendo sua incidência de
lei complementar que regulamentasse o
sistema financeiro nacional. A postura fere o
princípio da boa-fé objetiva, que informa o
direito contratual moderno, pois se espera das
partes que atuem com a mesma seriedade e
lealdade ao ajuste desde sua formação até sua
execução. Destarte, se após a pactuação houve
normal cumprimento da avença, é forçoso
admitir que eventuais vícios ou problemas
foram sanados. (artigos 174 e 175 do Código
Civil).
Vigora,
por
conseguinte,
no
ordenamento pátrio, o princípio da pacta sunt
servanda , segundo o qual, no contrato
livremente firmado entre as partes, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023210-85.2018.8.26.0405 -Voto no 11420
7
não sejam ilegais, as cláusulas devem ser
fielmente cumpridas, o que leva a conclusão
de que a revisão do contrato, em nosso direito,
é exceção, e só poderá ocorrer por vício do
ato
ou
por
acontecimento
excepcional,
imprevisível e que onere demasiadamente uma
das partes em detrimento da outra. E no caso
dos autos não se verifica a ocorrência de vício
e de hipótese que evidencie a onerosidade
excessiva como quer fazer crer o autor, até
porque, como já referido, as taxas de juros
foram prefixadas, de forma que o autor era
dado aceitar, como o fez, ou então procurar
melhor negociação em outro estabelecimento.
Não estão presentes, ainda, a as hipóteses
previstas no Código do Consumidor que
autorizariam a revisão pretendida e no caso
em comento o autor estava ciente dos termos
da contratação, não tendo havido fato externo
ao contrato, imprevisível e extraordinário a
torná-lo inexequível. Ademais, as condições do
empréstimo pessoal no caso em tela são
previamente conhecidas, direcionadas a um
cem número de pessoas e não a uma pessoa
determinada com o propósito de ludibriá-la,
pelo que, por tudo isto, a improcedência é
medida de rigor.”
O que se tem dos autos é que, o apelante
entabulou Cédula de Crédito Bancária com o banco-apelado para
obtenção de empréstimo no valor de R$ 2.052,73, comprometendo-
se a pagar 15 parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$
164,78 (fls. 29/33).
De fato, aplicam-se ao presente caso as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois o contrato
foi firmado sob a sua égide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023210-85.2018.8.26.0405 -Voto no 11420
8
Além disto, dispõe a Súmula no 297, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça que: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
No entanto, a simples ocorrência de
relação jurídica regida pelas normas consumeristas, não tem o
condão de, por si só, invalidar o que foi livremente pactuado,
havendo necessidade de se demonstrar a existência de eventuais
ilegalidades aptas a inquinar de nulidade suas cláusulas.
No caso, no instrumento contratual ficou
estabelecida a incidência de juros remuneratórios mensais de
2,1000000% e anuais de 28,3243003%.
Assim, no caso em tela, os juros
questionados foram devidamente contratados e em valores não
abusivos, nada podendo se aferir sobre eventual ilegalidade na
cobrança.
Ademais, neste tipo de contrato não existe
capitalização de juros, uma vez que foi ajustado o pagamento em
parcelas mensais fixas e encargos pré-fixados. Em casos como este,
os juros são calculados de início e diluídos ao longo do prazo, não
havendo, portanto, novos juros sobre aqueles anteriores.
Neste sentido:
“Capitalização de juros. Contrato de
financiamento com prestações mensais fixas e
juros
pré-fixados.
Inocorrência
de
capitalização, pois em tal modalidade de
contrato os juros são calculados e pagos
mensalmente na sua totalidade, de modo que
não sobram juros para serem acumulados ao
saldo devedor, para, em período seguinte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023210-85.2018.8.26.0405 -Voto no 11420
9
serem novamente calculados sobre o total da
dívida. Ademais, ainda que assim não se
considerasse, o contrato do caso vertente foi
celebrado na vigência da MP 1.963-17/00,
reeditada sob no 2.170-36/01, a qual admite a
capitalização
de
juros
em
operações
realizadas por instituições financeiras. Medida
provisória que permanece plenamente válida
até o julgamento definitivo da ADIn no
2316/DF pelo Supremo Tribunal Federal, em
atenção ao princípio da imperatividade.
Recurso
negado”.
(Ap.
0023747-48.2010.8.26.0577, 13a Câm. de Dir.
Privado, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j.
20/06/2012);
“Contrato de arrendamento mercantil
para a aquisição de veículo automotor. Juros
calculados no ato do financiamento e
repartidos em parcelas fixas. Inexistência de
cúmulo de novos juros sobre outros já
vencidos. Capitalização mensal de juros
inocorrente”.
(Apelação
no
0001578-05.2011.8.26.0457 Rel. Des. Rômulo
Russo 11a Câmara de Direito Privado TJSP - j.
21/03/ 2013);
As instituições financeiras cobram os
juros de mercado, que não são ilegais e, suas taxas são de
conhecimento do usuário, eis que noticiadas no contrato.
E ainda que se entenda que houve
capitalização, houve expressa pactuação nesse sentido, diante da
cobrança da taxa de juros anual superior (12x) à taxa de juros
mensal, fato é que não é vedado pelo ordenamento jurídico, sendo
possível a capitalização de juros inferior à anual.
Aplica-se, à espécie, a Súmula no 596 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023210-85.2018.8.26.0405 -Voto no 11420
10
Colendo Supremo Tribunal Federal. O Egrégio Superior Tribunal
de Justiça já decidiu no sentido da possibilidade de capitalização
mensal de juros em contratos firmados por instituição financeira
após 31/03/2000, juros sem limites, o que é corroborado pela
Súmula 648 do STF.
Ressalte-se que não há que se falar em
inconstitucionalidade da MP 1963-17/2000, reeditada sob no
2.170-36/01 porquanto há de prevalecer a presunção de sua
constitucionalidade, enquanto não for reconhecida eventual
inconstitucionalidade pelo C. Supremo Tribunal Federal.
A sua constitucionalidade decorre da
imperatividade e autoexecutoriedade das normas jurídicas,
presumindo-se sua constitucionalidade, até que venha a ser
extirpada do mundo jurídico pelo Supremo Tribunal Federal, aliás
questionada na ADIn no 2316/DF, ainda não resolvida pelo
Supremo Tribunal Federal. Não se olvide que a Emenda
Constitucional no 40, publicada em 29/05/03, revogou o § 3o do
artigo 192, aniquilando a antiga discussão sobre o limite
constitucional de juros.
Vide Súmula Vinculante no 7 do Colendo
Supremo Tribunal Federal.
Conforme é cediço na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, a utilização da Tabela Price é legal,
não havendo em seu bojo anatocismo, mormente em vista do
permissivo contratual e das Leis nos 4380/64 e 8692/93 (AG. RG.
No AG. 523632/MT, TERCEIRA TURMA).
Portanto, no caso, os valores cobrados são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023210-85.2018.8.26.0405 -Voto no 11420
11
constitucionais e legais, devendo prevalecer a máxima pacta sunt
servanda, não se cogitando de onerosidade excessiva e nem de
infringência a qualquer princípio contratual.
Logo, de rigor, a manutenção da r.
sentença debatida.
E
considerando
procedentes
dos
Tribunais Superiores, que vêm registrando a necessidade do
prequestionamento
explícito
dos
dispositivos
legais
ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais
embargos de declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua
expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os tenha
examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos
legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por fim, advirto as partes que a
interposição de embargos de declaração com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026, §
2o, do CPC.
Posto isto, pelo meu voto, conheço em
parte do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
Enfim, com o insucesso do recurso e
dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar
para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao
patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85 do
NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023210-85.2018.8.26.0405 -Voto no 11420
12
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral
da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a
fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários em R$1.500,00. majoro tal verba para
R$2.000,00, em favor do patrono da parte vencedora, nos termos
da legislação processual vigente, considerando maior tempo e
trabalho gastos para a solução da demanda, observada a gratuidade
judiciária.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora